Tribunal: TJDFT
Processo: 0738860-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738860-23.2024.8.07.0000 DECISÃO Intimada (id 69338791) a se manifestar acerca da eventual perda do objeto deste agravo, ante o noticiado (id 69010873) falecimento do recorrido, a agravante requer o regular processamento do recurso, porque o de cujus possui herdeiros, podendo haver a sucessão processual. Suspendo o processo (CPC 313, I, § 2o, I), ante o falecimento do agravado (id 69010874) e concedo o prazo de 60 dias para que a agravante promova a intimação pessoal dos eventuais sucessores. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator